Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700455-44.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: C. C. J. P. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA ANDREA JONER PARRY DECISÃO 1. UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 259331653, autos originários) proferida na ação cominatória movida por C.C.J.P., representada por seus genitores, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por C.C.J.P., menor impúbere nascida em 28/03/2025, neste ato representada por seus genitores R.A.J.P. e T.M.P., em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. A parte autora narra, na petição inicial de ID 259141784, que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré (Carteira no 9948828282839313) e foi diagnosticada com assimetria craniana do tipo Plagiocefalia Posicional Severa (CID-10: Q67.3). Relata que, atualmente com oito meses de vida, necessita com urgência de tratamento por meio de órtese craniana (capacete) sob medida, conforme prescrição do neurocirurgião Dr. Luiz Márcio B. Marinho (CRM/DF 17.274). Informa que a tentativa de tratamento conservador através de fisioterapia, realizada com a Dra. Rayanne Peres Rosa (CREFITO 216192-F), restou infrutífera, não havendo melhora do quadro de assimetria. A parte autora sustenta que a ré negou a cobertura do procedimento (Protocolo de negativa no 128506989) sob a justificativa de que o prestador não é credenciado e que o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória ou não possui diretriz de utilização técnica (DUT) preenchida. Alega que tal recusa é abusiva e contrária à Lei no 9.656/98, alterada pela Lei no 14.454/2022, bem como viola o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da proteção integral da criança. Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a ré autorize e custeie imediatamente o tratamento prescrito na Clínica Heads, no valor de R$ 18.900,00. A inicial veio instruída com documentos, destacando-se o relatório médico (ID 259141794), relatório de fisioterapia (ID 259143645), negativa da operadora (ID 259141792) e comprovante de recolhimento de custas (ID 259143834). Houve determinação de emenda à inicial (ID 259141278), devidamente cumprida pela parte autora, que acostou a procuração regularizada de ID 259163970 e prestou esclarecimentos sobre erro material quanto à representação processual na petição de ID 259163978. Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. DECIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora e a ré no de fornecedora de serviços, conforme os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se, portanto, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, e a responsabilidade da operadora de saúde é objetiva. Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise detida dos documentos acostados aos autos, verifico que tais requisitos se encontram preenchidos de forma robusta. A probabilidade do direito resta demonstrada pela comprovação do vínculo contratual entre as partes, conforme as carteirinhas do plano de saúde de IDs 259141787 e 259141788, bem como pela demonstração inequívoca da necessidade médica do tratamento. O Relatório Médico de ID 259141794, subscrito pelo Dr. Luiz Márcio Marinho, é taxativo ao diagnosticar a menor com Plagiocefalia Posicional (CID Q67.3) e prescrever a confecção de órtese em material termossensível. O referido documento técnico esclarece que o tratamento conservador (reposicionamento e fisioterapia) já foi tentado sem sucesso, fato corroborado pelo Relatório de Fisioterapia de ID 259143645, assinado pela Dra. Rayanne Peres Rosa, que atesta que, apesar das sessões realizadas entre agosto e outubro de 2025, "não houve melhora da assimetria craniana nem do torcicolo", sendo indicado o uso da órtese diante da idade da paciente. A recusa da operadora ré, formalizada no documento de ID 259141792, baseada na ausência de previsão no Rol da ANS ou incompatibilidade contratual, revela-se, em análise de cognição sumária, abusiva. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que incluiu o § 13 ao artigo 10 da Lei no 9.656/98, superou-se o entendimento da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A legislação atual estabelece que a cobertura de tratamentos não previstos no rol será obrigatória se existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou se existirem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. No caso em apreço, o laudo médico apresentado traz extensa fundamentação científica, citando literatura internacional que comprova a eficácia da órtese craniana para a correção da plagiocefalia posicional, especialmente quando iniciada dentro da janela terapêutica adequada. A jurisprudência citada pela própria autora na petição inicial reforça esse entendimento. Destaco o precedente da 2a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1792885), transcrito na página 7 da inicial, que reconhece que a órtese craniana, embora não ligada a ato cirúrgico, destina-se a evitar cirurgia futura, devendo ser coberta pelo plano. Do mesmo modo, o precedente da 4a Turma Cível (Acórdão n. 2063062), citado na página 8 da peça de ingresso, reafirma que a prescrição médica e a eficácia terapêutica sobrepõem-se à ausência no rol, mormente diante da urgência da intervenção na fase de desenvolvimento craniano. Não cabe à operadora de saúde questionar a conduta terapêutica indicada pelo médico assistente, que é o profissional habilitado para determinar o tratamento mais adequado ao paciente. Se a patologia (assimetria craniana) é coberta pelo contrato, a exclusão do tratamento que visa à sua cura ou mitigação contraria a própria finalidade do pacto e a boa-fé objetiva. A negativa da ré, portanto, coloca a consumidora em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. O perigo de dano, por sua vez, é evidente e decorre da própria fisiologia do desenvolvimento infantil. O relatório médico (ID 259141794) alerta de forma clara que "a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida". A autora conta atualmente com oito meses de idade, encontrando-se dentro do período ideal para a correção, mas já próxima de um limite onde a eficácia começa a ser reduzida. O médico assistente adverte que "não corrigir a deformidade craniana nessa fase, expõe o paciente a possível necessidade de correção cirúrgica (...) no futuro, com elevada morbimortalidade associada". Além disso, há riscos funcionais documentados, como desalinhamento da mandíbula, problemas na articulação têmporo-mandibular e prejuízo de campo visual. A demora na concessão da tutela poderia tornar o tratamento ineficaz, consolidando a deformidade óssea de forma irreversível sem intervenção cirúrgica complexa. Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso a ação seja ao final julgada improcedente, a ré poderá cobrar os valores despendidos pelas vias próprias. O dano à saúde da criança, caso o tratamento não seja realizado agora, seria, este sim, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR à ré, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, que autorize e custeie integralmente o tratamento de assimetria craniana da autora C.C.J.P., consistente no fornecimento da órtese craniana (capacete StarBand) e todo o acompanhamento médico e técnico necessário (escaneamento, ajustes, consultas), conforme prescrição do médico assistente (ID 259141794), a ser realizado na clínica indicada (Clínica Heads) ou em outra credenciada que ofereça a mesma tecnologia prescrita. A autorização e o custeio (ou pagamento direto ao prestador) deverão ser efetivados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem. Cadastre-se o MPDFT e dê-se vista após especificação de provas. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão.” 2. A agravante-ré sustenta que não há cobertura obrigatória pelo Rol da ANS da órtese craniana porque não se trata de órtese, prótese ou materiais ligados ao ato cirúrgico, arts. 1o, §1o, e 10, inc. VII, ambos da Lei no 9.656/1998; 4o, inc. III, da Lei no 9.961/2000; 4o, incs. V e VI, e 17, inc. VII, ambos da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS; e Parecer Técnico n° 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS. 3. Discorre que “o uso de órteses cranianas (capacete) é controverso, uma vez que parecem ter maior eficácia que manobras de reposicionamento, embora a maioria dos estudos disponíveis não seja randomizada, apresente vieses e seja de fraca qualidade, sendo difícil tirar conclusões adequadas”; que “não consta avaliação pela CONITEC para o tratamento com órtese craniana em crianças com a plagiocefalia/ braquicefalia”; que a “a órtese é classificada como dispositivo de uso estético ou cosmético, e não como equipamento essencial à funcionalidade ou à preservação da saúde física do paciente”, pois “a braquicefalia e a plagiocefalia são, na maioria dos casos, condições autolimitadas e não patológicas. A literatura médica reconhece que a abordagem inicial para essas condições inclui tratamentos conservadores e não invasivos, como fisioterapia, reposicionamento e monitoramento clínico.” (id. 80046764, págs. 7/8). 4. Afirma não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da ausência da probabilidade do direito da agravada-autora, pois não há evidências robustas de que a órtese seja superior em relação à alternativas terapêuticas conservadoras e de baixo custo, as quais são eficazes na maioria dos casos quando aplicadas precocemente. 5. Informa que na plataforma e-Natjus há mais de 15 pareceres desfavoráveis ao uso da órtese craniana. 6. Salienta que não há que também não há perigo da demora, pois a Segurada não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência. 7. Esclarece que o contrato firmado é de reembolso e na hipótese de realização de procedimentos fora da rede referenciada, o Segurado deve arcar com a despesa para posterior solicitação de reembolso à Seguradora, que efetuará o ressarcimento nos limites do contrato e desde que o evento seja possível de cobertura contratual. 8. Assevera que as astreintes foram fixadas em patamar desarrazoado e desproporcional, bem como que o prazo é exíguo. 9. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir a tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, pugna que o reembolso seja feito nos limites do contrato na hipótese de escolha de profissional pela agravada-autora, bem como que seja fixado prazo razoável para o cumprimento e que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. 10. Preparo (id. 80053003). 11. É o relatório. Decido. 12. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 13. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. 14. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula no 608/STJ. 15. A agravada-autora, conforme relatório médico e fisioterápico (id. 259141794 e 259143645, autos originários) emitidos pelo Dr. Luiz Márcio Marinho Segundo, da Clínica Heads Dr. Gerd Schreen, e pela fisioterapeuta Rayanne Peres Rosa, com nove meses, é portadora de plagiocefalia posicional severa, já passando por dois meses de reposicionamento sem apresentar melhora satisfatória da condição clínica, e lhe foi prescrito o tratamento ortótico com uso de órtese craniana, nos seguintes termos: “A menor C.C.J.P. foi diagnosticada com Plagiocefalia posicional severa. Trata-se de deformidade craniana adquirida às custas do excesso de apoio viciado em uma região da cabeça nos primeiros meses de vida, período em que a cabeça do bebê cresce mais rápido. Em alguns casos, o vício de apoio pode ter sido iniciado ainda no período gestacional e se perpetuou após o nascimento. Essa condição médica expõe o bebê a riscos funcionais, conforme extensa literatura cientifica em anexo. São consequências da alteração da anatomia óssea do crânio e da face, o desalinhamento da mandíbula e da arcada dentaria inferior, com consequentes repercussões na oclusão dentária, mastigação e dor na ATM (articulação têmporo-mandibular). O desalinhamento da órbita, por sua vez, pode levar a prejuízo de campo visual. É importante destacar que todo o desalinhamento da estrutura craniofacial traz repercussões funcionais específicas conforme a estrutura afetada (seios paranasais, conduto auditivo, etc). adicionalmente, estudos como o publicado no Plastic and Reconstructive Suergery em 2006 demonstram atraso no desenvolvimento neurológico de crianças com plagiocefalia posicional não corrigida, quando comparadas ao grupo de controle. A correção das assimetrias cranianas posicionais como a apresentada pelo(a) paciente em questão, precisa ser realizada na fase de rápido crescimento craniano, especificamente dentro dos primeiros 18 meses de vida, uma vez que, após esse período, as placas ósseas do crânio ficam mais espessas, as suturas cranianas se fecham e o crescimento passa a ser insignificante. De fato, o bebê atinge quase 90% do tamanho do crânio adulto até os 2 anos de idade. Há extensa literatura científica internacional definindo a forma de tratamento adequado dessas assimetrias, sendo que, na maioria dos casos, é recomendado, inicialmente, o chamado “reposicionamento”, que consiste, basicamente, em orientar os pais a “posicionarem o bebe de forma a apoiar a região que se encontra proeminente, enquanto se procura evitar o apoio sobre a região que está achatada. Em alguns casos, pode-se associar a fisioterapia, particularmente, naqueles bebês que apresentam torcicolo congênito como causa do vício postural. Para muitos bebês isso traz uma melhora significativa, eventualmente suficiente para voltar a normalidade. Para outros, no entanto, a medida se mostra ineficaz ou insuficiente para corrigir a assimetria a contento. Para esses casos é indicado o uso de uma prótese craniana, uma espécie de capacetinho confeccionado sob medida, que conduzirá o crescimento craniano natural do bebe rumo à normalidade. Essa órtese contém o crescimento na região que está proeminente, enquanto garante espaço para crescimento da região que se encontra achata. Em alguns casos mais severos, essa modalidade terapêutica pode ser indicada como primeira opção de tratamento, principalmente nos casos em que se identificam sinalizadores que permitem prever, antecipadamente, que o reposicionamento e/ou fisioterapia serão insuficientes para a correção. A escolha se justifica diante da constatação de que o crescimento craniana é finito e ocorre por pouco tempo, sendo essencial para a obtenção da correção. A postergação do início do tratamento, quando indicado, é injustificada sob qualquer pretexto e causa prejuízo irreparável ao paciente. Essa técnica de moldagem craniana é muito bem estabelecida há cerca de 40 anos, havendo vasta literatura comprovando sua eficácia, incluindo consensos (Guidelines) internacionais das sociedades médicas de pediatria e de neurocirurgia pediátrica nos Estados Unidos e diversos países da Europa e Ásia. Mais de 600.000 pacientes já foram tratados só com a órtese StarBand®, sendo esta referência mundial para esse fim. No Brasil, esse tratamento está disponível há 12 anos, onde é realizado pela Heads Clínica Dr. Gerd Schreen nos mesmos moldes e seguindo os mesmos protocolos usados nos centros de referencia desses países, sendo que, até o momento, mais de 5.000 pacientes já foram tratados com sucesso por nossa equipe. Diante do exposto, indicamos o tratamento ortótico com a órtese StarBand® para o paciente em questão, dispositivo confeccionado sob medida para cada bebê, atendendo rígidos padrões de precisão técnica e registrado na Anvisa sob número 8244377002, atendendo à legislação fiscal e sanitária. [...] Ressaltamos que a paciente já passou por 2 meses de reposicionamento, sem, no entanto, apresentar melhora da condição clínica. É de fundamental importância que o tratamento seja realizado em caráter de urgência, uma vez que a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida. Conforme amplamente demonstrado em diversas publicações, o melhor período para se iniciar o tratamento é entre 3 e 6 meses de idade, sendo que seu início após essa idade pode limitar o resultado final, levando a uma correção parcial. Fica claro, portanto, que o tratamento ortótico é a única possibilidade de tratamento para esse caso, pois tanto o reposicionamento quanto a fisioterapia não são mais capazes de corrigir a assimetria craniana do paciente. A órtese craniana visa restaurar totalmente a parte do corpo humano lesionada (cabeça), devolvendo as funções normais do bebê, funções essas que são prejudicadas/agravadas pela assimetria do crânio. Não se trata de terapia com finalidade estética, embora o benefício estético não deva ser desprezado. Não corrigir a deformidade craniana nessa fase, expõe o paciente à possível necessidade de correção cirúrgica da assimetria craniana e/ou de eventuais estruturas anexas (particularmente da região orofacial) no futuro, com elevada morbimortalidade associada, além de custos muito expressivos. [...].” (id. 259141794, grifos nossos) “A quem interessar, a paciente foi atendida nas datas: 08/08/25, 26/08/25, 09/09/25, 09/10/25 e 23/10/25 Queixa principal: suspeita de torcicolo e assimetria craniana. Foi constatado torcicolo, devido menor mobilidade ativa e passiva de rotação para o lado esquerdo. Pais relatam também preferência de dormir com a cabeça apenas voltado para a direita e preferência de peito ao mamar, além de dificuldade em secar o pescoço após o banho. Pouca tolerância ao bruços, ficando em um tempo total de 5min ao dia. A simetria craniana foi mensurada com o craniômetro em todas as consultas, constatando as seguintes medidas, respectivamente: CVAI: 6,42%, 5%, 6,33% e 6,89% (plagiocefalia oscilando de leve para moderada) e CI: 86,66%, 86,8%, 86,23% e 86,33% (dentro da normalidade). A família foi orientada quanto ao reposicionamento de correção da assimetria principalmente ao dormir, sobre a importância de aumentar o tempo no tummy time e de estimular a olhar, brincar e alongar para a esquerda, devido o torcicolo. Foi entregue cartilhas ilustrativas e contato de telefone disponível para retirar dúvidas. Nas sessões foi trabalhado as tensões corporais, realizado melhora de mobilidade da cervical e reforçado a importância dos exercícios em casa. Houve aceite maior de bruços, mas sem melhora da assimetria e do torcicolo. Devido a idade próxima dos 7 meses, já haver tentado o reposicionamento e não ter constatado melhora da plagiocefalia, a família buscou orientação com neurocirurgião que recomendou o uso da órtese craniana. Importante continuar acompanhando o torcicolo.” (id 259143645). 16. A agravante-ré negou a solicitação médica (id. 259141792, autos originários), porque, segundo alega em suas razões recursais, a órtese craniana solicitada não está ligada a ato cirúrgico, assim, não consta no rol de coberturas da ANS. Confira-se: “Ref.: Formalização de negativa referente à autorização para realização de procedimento e/ou serviço – Resolução Normativa RN 623/2024 A Seguros Unimed agradece o envio da sua solicitação para consulta de cobertura referente a um procedimento médico-hospitalar. Nossas equipes de atendimento ao cliente prontamente consultaram todas as condições previstas em seu contrato de seguro-saúde, além da regulamentação vigente na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Após uma análise cuidadosa, informamos que o procedimento não está aderente às condições contratadas junto à Seguradora. Confira o motivo pelo qual houve a negativa da sua solicitação: Credenciado não habilitado especialidade/procedimento p/ plano/rede O Prestador solicitado não esta credenciado para realização do procedimento solicitado dentro do plano contratado. Para indicação de rede credenciada entrar em contato com nossa central de atendimento 0800 016 6633, Aplicativo ou demais canais de atendimento. No do pedido: 128506989 Procedimento Negado: 20103158 - CONFECÇÃO DE ÓRTESES EM MATERIAL TERMO-SENSÍVEL (POR UNIDADE) Procedimento Negado: 20103654 - RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE DISTÚRBIOS CRÂNIO-FACIAIS Procedimento Negado: 10101012 - CONSULTA EM CONSULTÓRIO (NO HORÁRIO NORMAL OU PREESTABELECIDO) É importante esclarecer que abrimos a possibilidade de reanálise da sua solicitação de cobertura assistencial, pois sabemos o valor da sua saúde. Para isso, basta acessar o site da Seguros Unimed e clicar no link da Ouvidoria, opção 'Reanálise – Seguros Saúde' ou pelo WhatsApp (11) 9 8452-8685 e informar o número de protocolo de atendimento anterior, no campo indicado. O prazo de resposta será de 7 (sete) dias úteis. Reafirmamos o nosso compromisso em cuidar da sua saúde e em garantir atendimentos de qualidade, em todo o país. Em caso de dúvidas, nossas equipes permanecem à disposição pelos canais: [....] Após uma análise cuidadosa, informamos que o procedimento não está aderente às condições contratadas junto à Seguradora. Confira o motivo pelo qual houve a negativa da sua solicitação: Procedimento incompatível com o tipo de tratamento Divergência entre pedido médico e solicitação à Seguradora, informado necessidade de correção. A Seguros Unimed acompanhará a correção da solicitação pelo prestador para proceder análise. No do pedido: 128506989 Procedimento Negado: 20103158 - CONFECÇÃO DE ÓRTESES EM MATERIAL TERMO-SENSÍVEL (POR UNIDADE). [...].” (grifos nossos) 17. A agravante-ré alega em suas razões recursais que a técnica ortótica não faz parte do rol da ANS e não há comprovação de que seja mais eficaz do que as técnicas tradicionais. 18. No entanto, atenta às necessidades expostas nos relatórios acima destacados, em princípio, conclui-se que o plano de saúde não pode negar o tratamento na forma prescrita pelo médico assistente como necessária ao quadro clínico do paciente, especialmente diante das informações do médico assistente acerca da gravidade da assimetria craniana da agravada-autora e de que as técnicas tradicionais não apresentaram melhora satisfatória da condição clínica, se fazendo necessária na hipótese específica da agravada-autora para conseguir a restauração da sua cabeça e a fim de evitar assimetrias faciais, problemas no desenvolvimento motor e facial futuro e correção cirúrgica da assimetria craniana, com elevada morbimortalidade associada, além de custos muito mais expressivos. 19. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017). 20. O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. 21. Acerca da temática, o STF, no julgamento da ADI no 7.265, em 18/9/2025, DJe de 2/12/2025, ainda pendente de análise de embargos de declaração, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 e firmou o entendimento de que em determinadas situações, é legítima a imposição de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, estabelecendo que “em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa.” 22. Na demanda em análise, entendo que a situação apresentada nos autos justifica a cobertura pelo plano de saúde, à luz do precedente supradestacado. 23. O relatório médico (id. 259141794) é inequívoco quanto à premente necessidade de utilização da órtese craniana pela agravada-autora para o tratamento da sua saúde, portadora de plagiocefalia posicional severa, a ser realizado o mais breve possível, de preferência nos primeiros meses de vida da criança, e de maneira a substituir futuro tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade, além das evidências científicas do tratamento. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do procedimento, a recusa afigura-se abusiva, uma vez que restringe direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato, além de contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC. 24. Percebe-se, dessa forma, que a paciente possui o direito à cobertura do tratamento mais adequado à sua patologia e a órtese craniana é necessária para se evitar gastos maiores com intervenções cirúrgicas, o que, inclusive, é de interesse econômico da agravante-ré. 25. Pode-se, inclusive, asseverar que o tratamento prescrito está ligado ao ato cirúrgico, pois visa evitá-lo. Ora, se o plano de saúde pode fornecer órtese para um ato cirúrgico, não há razão para que não forneça o dispositivo que substitui a neurocirurgia de correção de assimetria do crânio, com eficácia equivalente. 26. Sobre o tema, transcrevo julgado do STJ e deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. [...] 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais, cuja causa de pedir está relacionada à negativa da operadora de plano de saúde de cobertura de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual teria de ser submetida a neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. 3. O Tribunal estadual, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a órtese em questão está ligada à enfermidade com cobertura contratual e é essencial ao tratamento da paciente menor, que necessita de reposicionamento craniano, razão pela qual se mostra indevida a negativa de fornecimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes. 5. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020, grifos nossos) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA HIPERVULNERÁVEL. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA SOB MEDIDA. TRATAMENTO PRESCRITO COMO SUBSTITUTIVO À CIRURGIA. ROL DA ANS. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por criança representada por seu genitor contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer proposta em face da operadora de plano de saúde. O pedido visava compelir a ré ao custeio de órtese craniana sob medida indicada para tratamento de braquicefalia posicional severa e alterações de plagiocefalia (CID Q67.3). A negativa fundou-se em cláusula contratual que exclui cobertura de órteses não ligadas a ato cirúrgico e na ausência do tratamento no rol taxativo da ANS. A agravante alegou que a órtese substitui cirurgia coberta, sendo mais eficaz, segura e urgente devido à limitação da chamada “janela terapêutica”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde ao custeio de órtese craniana prescrita como tratamento substitutivo à cirurgia, sob alegação de exclusão contratual e ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência à luz do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobertura contratual da patologia CID Q67.3, somada à eficácia e urgência da órtese prescrita como alternativa à cirurgia, evidencia a probabilidade do direito à luz da função social do contrato e da proteção integral da criança. 4. O perigo de dano é patente diante da necessidade de intervenção imediata para evitar sequelas cranianas permanentes, dada a limitação temporal da plasticidade óssea na infância. 5. A cláusula de exclusão de órteses não cirúrgicas deve ser relativizada quando o uso do dispositivo se mostra indispensável, eficaz e substitutivo a procedimento cirúrgico coberto, nos termos da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada. 6. A ausência do tratamento no rol da ANS não impede sua cobertura, desde que comprovada a necessidade clínica e a eficácia do procedimento, conforme preceituado pela Lei no 14.454/2022. 7. O eventual conflito de interesse do médico prescritor não se sustenta como justificativa legítima para recusa do custeio, à míngua de elementos técnicos que infirmem a prescrição apresentada. 8. A medida liminar possui reversibilidade econômica, assegurando o ressarcimento à operadora em caso de improcedência da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A recusa de custeio de órtese prescrita como tratamento substitutivo a cirurgia coberta pelo plano de saúde configura prática abusiva, ainda que ausente previsão no rol da ANS. 2. A cláusula de exclusão de órteses não ligadas a ato cirúrgico deve ser relativizada quando o tratamento se mostra proporcional, eficaz e necessário à saúde do beneficiário. 3. Criança hipervulnerável tem direito à cobertura de tratamento urgente prescrito por profissional habilitado, sob pena de violação à proteção integral e ao direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 227; ECA, art. 1o; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1731762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.05.2018, DJe 28.05.2018; TJDFT, Acórdão 1426748, 0702829-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 06.06.2022.” (Acórdão 2037148, 0714970-21.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) 27. No atual estágio do processo, está-se diante de grave quadro clínico da agravada-autora, portanto, havendo cobertura contratual para a patologia, e incumbindo ao médico assistente, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente, a alegação de excludente de ilicitude invocada pela agravante-ré, porque pautada no contrato e na lei, não procede. 28. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 29. O perigo iminente de dano também não está presente, pois, sopesados os interesses em litígio, prevalece o direito à saúde e à vida da paciente em detrimento do interesse econômico da agravante-ré. 30. E não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. 31. Ademais, a questão relativa à forma de reembolso, se limitada aos termos contratuais ou se integral, deve ser inicialmente analisada pelo Juiz de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 32. Com relação à multa, ela tem caráter coercitivo e sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Está inserida no poder geral de cautela do Juiz e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, art. 537, §1o, do CPC, sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. Por isso, não há relevância na alegação de não se mostra necessária a imposição deastreintesna demanda originária. 33. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando apenas o constrangimento do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem gerar enriquecimento ilícito à parte. 34. No processo em análise, apesar das alegações da agravante-ré, verifica-se que o valor da multa, fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00 (id. 259331653, pág. 3, autos originários), não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa à agravada-autora, que teve negado a cobertura de tratamento com recomendação expressa de uso nos primeiros 18 meses de vida pelo plano de saúde. 35. Observado que a obrigação é de autorização de fornecimento de órtese craniana e ante o quadro de saúde da agravada-autora, também não há relevância na alegação de que houve fixação de prazo exíguo para o cumprimento da tutela provisória. 36. Ademais, a decisão liminar já foi cumprida, como noticiado e comprovado nos autos originários (id. 261751551). 37. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. 38. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 39. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 40. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 41. Publique-se. 42. Por fim, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora